Tribunal: CARF
Processo: 10665.907753/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.907753/2011-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.751 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
CONEXÃO COM O PAF N° 10665.721702/2012-11
Recorrente
FERDIL PRODUTOS METALURGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes, Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato
Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte acima qualificado apresentou Pedido de Ressarcimento - PER de crédito
de Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 212.039,96,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.907753/2011-49
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907753/2011-49

relativo ao 3° trimestre de 2007, com posterior encaminhamento de Declaração(ões) de
Compensação - Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Os documentos tiveram tratamento manual, com intervenção do Serviço de Fiscalização
da DRF/Divinópolis, que procedeu a auditoria com vista a averiguar o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao PIS e à Cofins, no períodos de apuração de janeiro a
dezembro de 2007, incluindo a análise dos pedidos de ressarcimento de créditos não-
cumulativos nos períodos em que ocorreram. O resultado dessa auditoria consta no
Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 06/18) relativo ao Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n° 0610700-2012-00016, objeto do processo n° 10665.721702/2012-11.
De acordo com o TVF, foram glosados, integralmente, os créditos relativos aos
seguintes itens: material de laboratório; reposição florestal; lançados no grupo
“Transporte Próprio Outros Custos” (DIV e SGP - aluguel e arrendamento,
combustíveis e lubrificantes, manutenção e reparos, pneus e câmaras peças e acessórios
veículos, serviços de terceiros PJ na conta 00596) e serviços terceiros PJ (conta 00215 -
serviços de informática). Parcialmente, foram glosados: serviços terceiros PJ (conta
00223 - acompanhamento de embarque, agenciamento de cargas, análises químicas,
consultoria, draft, inspeções, remessa postal expressa, serviços aduaneiros, despesas
com operações de câmbio, encargos de exportação e outras); fretes rodoviários
(despesas com remessa posta expressa); fretes e carretos (de itens destinados a
laboratório ou transporte); serviços terceiros PJ (conta 00543 - assessoria, consultoria,
avaliação ambiental e conta 00566 - avaliação ambiental e segurança do trabalho).
Também foram glosados os créditos sobre as diferenças apuradas entre os valores
constantes nas notas fiscais de entrada emitidas pela empresa e as respectivas notas
fiscais de saída emitidas pelo fornecedor, na compra de carvão. E, na reconstituição do
controle da utilização dos créditos feita pela fiscalização, foram desconsiderados os
saldos de créditos de períodos anteriores, em função de procedimento fiscal anterior,
relativo ao ano-calendário de 2006, que concluiu que tais créditos eram inexistentes.
Em função das glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos não estavam
em consonância com o disposto na legislação que rege a matéria, o crédito não foi
reconhecido (Despacho Safis à fl. 59). Em conseqüência, houve não homologação de
sua(s) Dcomp, conforme Despacho Decisório da Seção do Orientação e Análise
Tributária - Saort da DRF/Divinópolis, emitido em 18.07.2012 (fls. 73/74), do qual o
contribuinte tomou ciência em 23.07.2012, conforme tela acostada à fl. 75.
Destaque-se que, em função das glosas efetuadas, a auditoria resultou, ainda, em
lançamento de crédito tributário, o que está sendo devidamente tratado no processo n°
10665.721702/2012-11.
Em 22.08.2012, foi protocolizada a manifestação de inconformidade de fls. 77/92,
contendo, em síntese, os elementos que se seguem.
Inicia demonstrando a tempestividade do seu recurso e afirmando serem equivocados os
argumentos que indeferiram seu pedido de ressarcimento, os quais teriam cerceado seu
direito ao aproveitamento de créditos. A seguir, passa ao mérito, abordando cada item
separadamente.
Da Preliminar: Dos Fundamentos Fáticos e de Direito - Da homologação tácita do
pleito - decurso de prazo de 05 (cinco) anos - Art. 74 da Lei n° 9.430/1996 -
Princípios constitucionais da legalidade e segurança jurídica - Aplicabilidade ao
|Pedido de Restituição:
Preliminarmente, alega a ocorrência de homologação tácita, tendo em vista que o PER
foi enviado em 09.05.2007 e a ciência da manifestação da Fazenda Pública que
indeferiu o pedido só ocorreu em 23.07.2012, tendo transcorrido, portanto, mais de 05
(cinco) anos, contados da entrega do pedido, nos termos do art. 74, §§.1°, 2° e 5°, da Lei
n° 9.430/1996. Invoca ainda os arts. 156, VII, e 150, §§ 1° e 4°, do CTN, por entender
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907753/2011-49

tratar-se de restituição pela sistemática do regime de lançamento por homologação,
alegando que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre o envio do pedido e a notificação
do contribuinte.
Da exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins e do PIS - Das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003 - Afronta ao art. 195 da Constituição da República d
1988 - Glosas indevidas:
Entende que, uma vez que as contribuições possuem como fato gerador o faturamento
mensal, que corresponde ao total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, o ICMS
deve se excluído, uma vez que se trata de receita do Erário Estadual e, portanto, despesa
do contribuinte, não compondo sua receita. Nesse sentido, a inclusão do ICMS na base
de cálculo das contribuições caracterizaria violação ao art. 195, I, da Constituição
Federal. Sobre o assunto, transcreve julgados do STF e do TRF1.
Da exclusão da Cofins e do PIS de sua própria base de cálculo - Art. 1° das Leis n°s
10.637/202 e 10.833/2003, art. 23 do Decreto n° 4.524/2002 - Glosas indevidas:
Alega que o art. 1° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e o art. 23 do Decreto n°
4.524/2002 definem o que não integra a base de cálculo das contribuições e que não
estipulam que estas sejam calculadas “por dentro”, ou seja, que integrem a sua própria
base de cálculo, citando Solução de Consulta da RFB.
Assim como no caso do ICMS, defende que a não exclusão das contribuições da sua
base de cálculo implicaria no recolhimento de tributo sobre tributo e que tais
contribuições não estariam inseridas no conceito de faturamento.
Dos valores mensais das receitas auferidas como Recuperação de Despesas
lançadas - Despesas pagas antecipadamente e descontadas em folha salarial -
Glosas indevidas:
Alega que os valores considerados pela fiscalização como omissão de receita, nos meses
de janeiro, março, abril e novembro, se tratam de reembolsos de desconto de
alimentação, vale-transporte e plano de saúde, que se encontravam contabilizados
indevidamente como “recuperação de despesas”. Segundo afirma, tais valores se
referem a despesas pagas antecipadamente pela empresa e, posteriormente, descontadas
dos salários dos funcionários, não constituindo, portanto, receitas tributáveis. Anexou
folhas do razão analítico, em que consta a discriminação dessas receitas.
Das aquisições de carvão vegetal de Pessoa Jurídica - Notas Fiscais
Complementares de responsabilidade do fornecedor (produtor) e não da
contribuinte - Glosas indevidas:
O impugnante explica que a produção do carvão vegetal se dá em áreas rurais, que não
dispõem de equipamentos precisos de medição e pesagem, de forma que as notas fiscais
emitidas pelos fornecedores correspondem a apenas uma expectativa de peso e
quantidade, sendo que, no momento da entrada do produto no estabelecimento do
comprador (no caso, o reclamante), quando ocorre a pesagem, e a quantidade e peso são
confirmados, é emitida uma nota fiscal correspondente à efetiva aquisição da matéria-
prima, com o valor real da compra, e com base na qual o preço então é pago.
Com fundamento no art. 3°, II, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, defende que
está correto o creditamento das contribuições sobre o valor da nota emitida, já que é o
valor efetivamente pago.
Por outro lado, alega que não pode ser autuada por não possuir a nota fiscal
complementar, requerida pela autoridade fiscal, uma vez que esta é de inteira
responsabilidade do fornecedor, do qual seriam cobrados esses valores complementares,
no caso de sofrer uma fiscalização.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907753/2011-49

Do direito ao ressarcimento de Crédito de Cofins-Exportação - Itens integralmente
glosados - Necessidade de acolhimento da presente defesa - Glosas indevidas:
O impugnante defende que os itens glosados tratam-se de insumos diretamente ligados à
produção do ferro gusa, e aborda, separadamente, cada grupo de crédito glosado.
Material de Laboratório e Reposição Florestal - Contas 01089 e 00535:
Alega que “os gastos com aquisição de material de laboratório e os investimentos na
reposição florestal estão diretamente ligados à produção e análise dos insumos” e que
não há como realizar a venda de ferro gusa sem a utilização de carvão vegetal, bem
como anterior análise técnica, química e física dos materiais utilizados na produção.
Defende que, uma vez que o carvão vegetal é matéria-prima para a sua produção, todos
os gastos no processo de extração, análise e preparo do carvão estão vinculados ao seu
produto final, direta ou indiretamente, enquadrando-se como insumo, diferentemente do
que entendeu o auditor fiscal, que lhe deu interpretação fora do escopo dos contornos
legais.
Especificamente sobre a reposição florestal, alega que, por compreender ações que
visam estabelecer a continuidade do abastecimento de matéria-prima florestal, através
da obrigatoriedade da recomposição do volume explorado, está diretamente ligada ao
custo de aquisição do carvão.
Do Grupo Contábil “Transporte próprio e outros custos”:
Aduz ter direito aos créditos relativos aos veículos e seus acessórios, por terem sido
utilizados diretamente na atividade econômica do ferro-gusa, “no auxílio da cadeia
produtiva”.
No que diz respeito aos aluguéis, afirma que envolviam equipamentos e máquinas
também vinculados ao processo produtivo, seja do ferro gusa, como das matérias-
primas utilizadas na sua produção.
Destaca que os dispositivos legais sobre a matéria instituem a possibilidade de
aproveitamento de créditos para as despesas e custos relativos a aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, “utilizados nas atividades da
empresa” e que o auditor deu interpretação extensiva aos contornos legais.
Defende que o conceito de atividade econômica deve se referir a todo o processo que
envolve a produção, englobando a disponibilização e transporte da matéria-prima, e que
tal conceito não fora bem definido pela autoridade fiscal no seu despacho decisório.
Acrescenta que, de acordo com os seus contratos de locação/arrendamento de
caminhões, as despesas de manutenção são de sua responsabilidade, de forma que arca
com todas as despesas com pneus, câmaras, peças e acessórios, que, ao serem utilizados
em máquinas e equipamentos diretamente envolvidos no processo produtivo, sofrem
desgastes, danos ou perdas de propriedades físicas ou químicas.
Em seu favor, cita diversas Soluções de Consulta da RFB, e salienta que possui, ainda,
tratores que operam no pátio interno da empresa, carregando insumos e produtos
acabados.
Sobre o direito ao creditamento de combustíveis e lubrificantes, defende que está
previsto no inciso II do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Dos Pedidos:
Resume seu pedido, requerendo, diante do exposto, a reforma da decisão recorrida,
dando provimento ao recurso, com deferimento dos valores objeto do pedido de
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907753/2011-49

restituição, por sua expressa e inequívoca homologação, e, no caso de ser ultrapassada
essa preliminar argüida, o reconhecimento e homologação das Dcomp, consoante as
razões apresentadas em relação às glosas efetuadas.

Em 08 de abril de 2013, através do Acórdão n° 02-43.756, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de abril
de 2013, e-folhas 130.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de maio de 2013, de e-
folhas 132 à 149.
Foi alegado:
- Preliminar:

Nulidade do Acórdão recorrido - Decisão extra-petita.
- Do Mérito:
 Da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS e do PIS - Das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 - Afronta ao art. 195, da Constituição
da República de 1988 - Glosas indevidas;
 Da exclusão da COFINS e do PIS de sua própria base de cálculo - Art.
1o, da Lei 10.637/2002; Art. 1o, da Lei 10.833/2003; art. 23, do Decreto
n°. 4.524/2002 - Glosas indevidas;
 Dos valores mensais das receitas auferidas como Recuperação de
Despesas lançadas - Despesas pagas antecipadamente e descontadas em
folha salarial - Glosas indevidas;
 Das aquisições de carvão vegetal de Pessoa Jurídica — Notas Fiscais
Complementares de responsabilidade do fornecedor (produtor) e não da
contribuinte — Glosas indevidas;
 Do direito ao ressarcimento de Crédito de Cofins-Exportação - Itens
integralmente glosados - Necessidade de acolhimento da presente
defesa - Glosas indevidas:
o Material de Laboratório e Reposição Florestal - Contas 01089 e
00535;
o Do Grupo Contábil “Transporte próprio e outros custos”.

- Dos Pedidos:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907753/2011-49

Pelo exposto, considerando o vício formal da decisão conforme exposto no tópico IV,
requer que seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido com o retomo dos autos para a instancia
inferior para novo julgamento.
Caso seja ultrapassada a preliminar acima arguida, o que só se admite por argumentar,
requer a reforma integral do Acórdão ora recorrido, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento do pleito da Recorrente, com o consequente reconhecimento e a homologação, nos termos
solicitados via Dcomp, da totalidade do crédito de COFINS não cumulativa - Exportação lançado,
consoante as razões descritas no tópico V.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Lima Abud - Relator
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de abril
de 2013, e-folhas 130.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de maio de 2013, de e-
folhas 132.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
- Preliminar:

Nulidade do Acórdão recorrido - Decisão extra-petita.
- Do Mérito:
 Da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS e do PIS - Das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 - Afronta ao art. 195, da Constituição
da República de 1988 - Glosas indevidas;
 Da exclusão da COFINS e do PIS de sua própria base de cálculo - Art.
1o, da Lei 10.637/2002; Art. 1o, da Lei 10.833/2003; art. 23, do Decreto
n°. 4.524/2002 - Glosas indevidas;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907753/2011-49

 Dos valores mensais das receitas auferidas como Recuperação de
Despesas lançadas - Despesas pagas antecipadamente e descontadas em
folha salarial - Glosas indevidas;
 Das aquisições de carvão vegetal de Pessoa Jurídica — Notas Fiscais
Complementares de responsabilidade do fornecedor (produtor) e não da
contribuinte — Glosas indevidas;
 Do direito ao ressarcimento de Crédito de Cofins-Exportação - Itens
integralmente glosados - Necessidade de acolhimento da presente
defesa - Glosas indevidas:
o Material de Laboratório e Reposição Florestal - Contas 01089 e
00535;
o Do Grupo Contábil “Transporte próprio e outros custos”.
Passa-se à análise.
A Recorrente requereu e informou a compensação de créditos de COFINS não
acumulativa Exportação (art. 6o, § Io, da Lei n°. 10.833/03), referente ao terceiro trimestre de
2007, no valor de R$ 212.039,96 (duzentos e doze mil e trinta e nove reais e noventa e seis
centavos), nos termos da legislação vigente, instruindo o pleito com todos os documentos
comprobatórios para o seu deferimento.
O requerente foi submetido a procedimento fiscal com o objetivo de constatar a
procedência dos créditos pleiteados.
A fiscalização indeferiu o PER 13652.45212.080808.1.1.09-5238 relativo ao
ressarcimento de Crédito de COFINS.
Tal indeferimento se deu nos seguintes argumentos:
“60) Extrai-se do ANEXO IV- PARTE B que, após as deduções dos valores das
contribuições a pagar, não existem saldos de créditos remanescentes de PIS ou Cofins
vinculados à receita de exportação ao final de cada trimestre para os quais foram
pedidos ressarcimentos. Desta forma, os pedidos não tiveram seus créditos
reconhecidos, conforme abaixo ”:

Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907753/2011-49

- Auto de Infração: Processo Administrativo Fiscal n° 10665.721702/2012-
11
Em função das glosas efetuadas, a auditoria resultou, ainda, em lançamento de
crédito tributário, o que está sendo devidamente tratado no Processo Administrativo Fiscal n°
10665.721702/2012-11.
O Processo foi julgado pela 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, na Sessão de
10 de dezembro de 2014, Acórdão n° 3403-003.449, recebendo a seguinte Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DE
ICMS.
EXCLUSÃO
PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES.
Na sistemática da não cumulatividade, o valor do ICMS devido pela própria
contribuinte integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP.
Contudo, não integra a base de cálculo o valor das próprias contribuições.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP
não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO
DE ICMS.
Na sistemática da não cumulatividade, o valor do ICMS devido pela própria
contribuinte integra a base de cálculo da COFINS. Contudo, não integra a base
de cálculo o valor das próprias contribuições.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente
restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando
legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ANÁLISE ADMINISTRATIVA.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907753/2011-49

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 2/CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA 4/CARF.
A partir de 01/04/1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela RFB são devidos, no período de inadimplência, à taxa
SELIC.

Considerando, pois, que os débitos de PIS discutidos neste processo foram objeto
de lançamento de Auto de Infração no Processo Administrativo Fiscal n° 10665.721702/2012-
11, entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado na unidade de origem, até que haja
decisão definitiva no processo no 10665.721702/2012-11. Após o julgamento definitivo de
referido processo, a unidade de origem deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no 10665.721702/2012-11, com todos os documentos
essenciais;
2. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
10665.721702/2012-11 referente aos créditos no presente processo.
3. que se apure a existência ou não de saldo credor.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907753/2011-49

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital